Tribunal: TJSP
Processo: 1008261-98.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem segurada de apólice coletiva – Hipótese em que a passageira, antes da propositura da presente demanda, já havia ajuizado ação em face da companhia aérea com fundamento no mesmo fato, tendo sido acolhido seu pedido – Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento da quantia desembolsada pela autora, sob pena de caracterizar-se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem segurada de apólice coletiva – Hipótese em que a passageira, antes da propositura da presente demanda, já havia ajuizado ação em face da companhia aérea com fundamento no mesmo fato, tendo sido acolhido seu pedido – Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento da quantia desembolsada pela autora, sob pena de caracterizar-se indevido bis in idem – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008261-
98.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-98.2018.8.26.0003 - São Paulo
2
VOTO No: 29812
APEL.No: 1008261-98.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : AIG SEGUROS BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Extravio
de bagagem segurada de apólice coletiva Hipótese em que a
passageira, antes da propositura da presente demanda, já havia
ajuizado ação em face da companhia aérea com fundamento no
mesmo fato, tendo sido acolhido seu pedido Impossibilidade
de condenação da ré ao pagamento da quantia desembolsada
pela autora, sob pena de caracterizar-se indevido bis in idem
Sentença de procedência reformada Recurso provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
337/339
que
foi
julgado
procedente
o
pedido
de
ressarcimento, em regresso, da quantia desembolsada pela
apelada em razão de cumprimento de contrato coletivo de
seguro firmado com Mastercard do Brasil LTDA, estipulante,
pelo qual se obrigou a garantir a reparação dos danos
materiais havidos em bagagens dos compradores de passagens
aéreas com cartões Mastercard sofridos em razão de falha no
cumprimento de contrato de transporte.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que a beneficiária do
seguro e filha do titular do cartão, Juliana Tanajura
Herwig, ajuizou ação indenizatória em face dela e já foi
indenizada pelo valor de R$ 1.299,00 a título de danos
materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais, dando-lhe
total quitação, conforme demonstrado na defesa; que, como a
própria beneficiária ingressou com demanda própria para
discutir os mesmos fatos descritos nestes autos, não há sub-
rogação de direitos; que não há comprovação dos bens que
estavam no interior da bagagem e de seu valor, nem de que o
prejuízo suportado pela beneficiária tenha sido causado
pela empresa aérea; que não se aplica ao caso o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-98.2018.8.26.0003 - São Paulo
3
CDC; que eventual indenização deve ser limitada a 1.000
DES, na forma do art. 22 da Convenção de Varsóvia.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Ressalte-se, antes do mais, que os elementos
constantes dos autos comprovam o extravio da bagagem da
segurada da apelada.
A seguradora, diante do pagamento efetuado à
segurada em 31/05/2016 e 14/06/2016 (fls. 139/140), em
conta-corrente de seu pai, titular do cartão de crédito,
ajuizou a presente ação a fim de sub-rogar-se no direito
desta de voltar-se contra a companhia aérea.
Sem razão, todavia.
É bem verdade que, em se tratando de ação
regressiva, de acordo com o art. 786, caput, do Código
Civil, uma vez paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer direito
regressivo contra o causador do sinistro, assumindo a
posição jurídica do segurado.
Entretanto, também é verdade que o segurador
somente pode se sub-rogar em relação a um direito ainda
exercível.
Na hipótese dos autos, depois de receber a
indenização da seguradora apelada, a segurada ajuizou ação
contra a ora apelante, objetivando receber indenização
pelos danos morais e materiais decorrentes do extravio de
sua
bagagem
(Processo
n°
0082272-96.2017.8.21.0001,
tramitado perante a 11a Vara Cível do Foro Central de Porto
Alegre/RS). A referida demanda teve ambos os pleitos
acolhidos, com a condenação da companhia aérea ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-98.2018.8.26.0003 - São Paulo
4
de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 1.299,00 a
título de danos materiais, tendo sido o pagamento realizado
pela empresa em 24/04/2019, conforme verificado em consulta
ao site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(www.tjrs.jus.br).
Note-se que, ainda que a indenização securitária
tenha sido paga pela ora apelada antes do ajuizamento da
mencionada ação indenizatória e que o referido processo
estivesse em grau recursal quando proposta a presente
demanda, o fato é que os danos materiais perseguidos
naquela e os aqui postulados em regresso têm origem no
mesmo extravio.
E, nesse contexto, como a sub-rogação confere ao
novo credor o direito de sub-rogar-se em direitos e ações
ainda exercíveis do credor primitivo, e a primitiva
credora, no caso em tela, já exerceu seu direito de ação
contra sua devedora, a ora apelante, não se há como acolher
o pedido da apelada, que, ao ajuizar a presente demanda, já
não mais dispunha do direito de pleitear em regresso a
indenização que pagou à sua segurada, sob pena de
caracterizar-se indevido bis in idem.
Em casos análogos, assim decidiu este E. Tribunal:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos

Transporte aéreo de passageiros
Extravio de bagagem

Seguradora contra o causador do dano
Reparação Civil

Subrogação
Hipótese em que o segurado também ajuizou ação
contra o causador dano (ré), obtendo pronunciamento judicial
favorável em primeiro grau, pendente de julgamento em grau
recursal Hipótese em que deve ser afastada a condenação da ré
na presente ação regressiva, sob pena de condenação em
duplicidade (CC, arts. 349 e 786)
Sentença de procedência
Reforma
Extinção do processo sem julgamento de mérito

Litigância de má-fé da autora inocorrente
Recurso provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-98.2018.8.26.0003 - São Paulo
5
(Apelação n° 1009691-56.2016.8.26.0003, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 27/09/2017,
v.u.).
“AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
JULGADA PROCEDENTE
transporte aéreo internacional
extravio
momentâneo de bagagem
seguradora que pagou indenização
securitária aos seus segurados em virtude do sinistro

segurados que posteriormente ajuizaram ação indenizatória contra
a apelante transação judicial realizada entre os segurados e a
apelante para a reparação de todos os danos oriundos do evento
danoso, com concessão de plena e geral quitação quanto ao
cumprimento da obrigação anterior
pagamento de indenização
pela apelada aos seus segurados que não era oponível à apelante,
que realizou a transação e o correspondente pagamento de boa-fé
hipótese em que tem lugar a incidência do disposto no art. 309
do CC, segundo o qual “o pagamento feito de boa-fé ao credor
putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”
transação que implica a extinção da obrigação pleito de direito
de regresso descabido, ressalvada a possibilidade, em tese, de a
apelada pleitear a repetição do que pagou em face dos seus
segurados”
(Apelação
n°
1067307-86.2016.8.26.0100,
12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
09/01/2019, v.u.).
Cumpre salientar, outrossim, que a tese da apelada
no sentido do cabimento de indenização complementar (em
virtude de ter sido insuficiente o valor pago pela
companhia aérea para ressarcir os prejuízos sofridos pela
segurada) não pode ser acolhida, uma vez que a passageira
recebeu da companhia aérea o valor que, por decisão
judicial, se estabeleceu como devido pelo extravio de sua
bagagem, de sorte que nada mais pode ser reclamado nesse
sentido.
Por último, releva dizer que, se a apelada entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-98.2018.8.26.0003 - São Paulo
6
que seus direitos foram violados, deve se voltar contra a
sua segurada, que recebeu duplamente indenização pelo mesmo
fato, mas não contra a companhia aérea, que já sofreu
condenação e, inclusive, efetuou nos autos correspondentes
o pagamento da quantia devida, quantia essa, aliás,
devidamente levantada pela interessada.
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
reformar a r. sentença, a fim de se julgar improcedente o
pedido inicial, arcando a apelada com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários do patrono da
apelante, arbitrados, na forma do art. 85, § 8°, do CPC, e
já considerada a majoração prevista em seus §§ 1° e 11, em
R$ 3.500,00, com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator